Tribunal: STF
Processo: HC 234626
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eder Pereira Bahia em favor de Manoel Luis Leite Viana contra agravo regimental do Superior Tribunal de Justiça no HC 857.272/SP, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PROTEÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 



2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 



3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada a gravidade concreta da conduta, pois o réu cumprindo ameaça anterior, em tese, teria ido até a casa de sua ex-companheira, a pretexto de visitar o seu filho, e, motivado pelo ciúmes, disparado 3 vezes contra o atual namorado dela. 



4. Além disso, registrou-se a necessidade de resguardar a integridade física da vítima, que sobreviveu ao ataque, diante do risco de o réu atentar novamente contra a sua vida. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. 



5. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública. 



7. A alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). 



8. Agravo regimental improvido.” (eDOC 9, p. 1- 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 8.8.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 121, § 2º, I e IV, c.c artigo 14, Inciso II, do Código Penal, em razão de homicídio qualificado na forma tentada.



    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa, filho menor de 12 anos e ocupação lícita. (p. 12)



    Nesta Corte, a parte aduz que “o delito imputado ao indiciado não foi consumado, ficando na esfera da tentativa, mesmo em caso de não desejada condenação, tudo sugere a redução máxima prevista nos casos de tentativa, uma vez que o crime restou bem distante da consumação”. (p. 12)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.



    É o relatório.



    Decido. 



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Nesse sentido, transcrevo os trechos do decreto de prisão preventiva: 



    “Observo ainda, a presença do fundamento garantia da ordem pública. 



    Isso porque, os elementos iniciais indicam que o crime pode ter sido premeditado, sobretudo porque as testemunhas teriam relatado que na data anterior o réu já teria ameaçado a vítima e falado que iria atingi-lo com tiros. 



    Ademais, o crime teria sido praticado mediante disparos arma de fogo em uma residência com diversas pessoas, indicando gravidade em concreto da conduta. 



    É certo, ainda, que as circunstâncias indicam que, se solto, o custodiado pode vir a tentar consumar o delito, o que torna inócua qualquer medida cautelar diversa da prisão eventualmente imposta, face ao grande risco de reiteração da conduta por parte do autuado. 



    Assim, em que pese as alegações da defesa, por ora os fatos ventilados pela defesa não se justificam. 



    Ora, embora o acusado seja primário, possua residência fixa e trabalho lícito, os fatos concretos praticados e acima apontados não impedem a decretação da prisão preventiva, sobretudo já que é a única medida possível para a proteção das vítimas. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também tem deixado assente que a primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva (cf.: HC 133233, julgado em 24/05/2016; RHC 124.486DF, DJe 19.2.2015; HC 126.051/MG, DJe 29.5.2015, entre outros).” (eDOC 3, p. 4- 5; grifos orginais)



    Colho, ainda, do acórdão do Superior Tribunal de Justiça:



    “No caso, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado.



    Conforme exposto pelas instâncias ordinárias, o paciente, cumprindo ameaça anterior, teria ido até a casa de sua ex-companheira, a pretexto de visitar o seu filho, e, motivado pelo ciúmes, disparado 3 vezes contra o atual namorado dela. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade do agente e justificam a imposição da custódia.” (eDOC 9, p. 8; grifos originais)



    Da leitura das decisões anteriores, vê-se que a prisão está devidamente fundamentada em razão da necessidade de garantir a ordem pública, assim como pela gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado. 



    Veja-se o modus operandi: “os elementos iniciais indicam que o crime pode ter sido premeditado, sobretudo porque as testemunhas teriam relatado que na data anterior o réu já teria ameaçado a vítima e falado que iria atingi-lo com tiros. Ademais, o crime teria sido praticado mediante disparos arma de fogo em uma residência com diversas pessoas, indicando gravidade em concreto da conduta.”(eDOC 3)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; AgR no HC 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente